Tribunal: TJSP
Processo: 1000848-56.2017.8.26.0589
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Embargos de declaração. Ação declaratória de existência de arrendamento rural e propriedade de plantio de eucalipto cumulada com reintegração de posse com pedido liminar, consignação em pagamento e indenizatória por perdas e danos julgada improcedente. Acórdão que negou provimento à apelação interposta pelas autoras e deu provimento à apelação interposta por sociedade de advogados que representou

Ementa:
Embargos de declaração. Ação declaratória de existência de arrendamento rural e propriedade de plantio de eucalipto cumulada com reintegração de posse com pedido liminar, consignação em pagamento e indenizatória por perdas e danos julgada improcedente. Acórdão que negou provimento à apelação interposta pelas autoras e deu provimento à apelação interposta por sociedade de advogados que representou parte dos réus, ora embargante.
Indispensável integração do acórdão, para suprir omissão e deixar assentado que os honorários advocatícios sucumbenciais serão divididos por igual entre as sociedades de advogados que representaram parte dos réus, não importando quantos réus cada sociedade tenha representado.
EMBARGOS ACOLHIDOS.